Tribunal: TJDFT
Processo: 0745901-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CONCEDIDA SUSPENSÃO DA LIMINAR. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão que suspendeu liminar que determinava o custeio de tratamento cirúrgico e prótese facial, sob argumento da ausência de análise médico-científica por terceiros isentos.
1.1 A agravante alega contradição na decisão, pois suspendeu a liminar para formação de junta médica, sem determiná-la. Aponta também que a decisão desconsiderou a urgência do procedimento atestada por laudos médicos, e o comprovante de e-mail sobre a formação da junta médica, mesmo fora do prazo, bem como o risco de agravamento da saúde.
2. A decisão de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando o custeio do tratamento cirúrgico, por entender que o procedimento possui cobertura obrigatória, com base na Resolução 424/2017 da ANS.
2.1 A decisão de primeiro grau considerou a urgência do tratamento, conforme relatório médico e jurisprudência.
2.2 O plano de saúde se recusou a autorizar o tratamento sob o argumento de serviço não contratado.
3. A decisão agravada suspendeu a liminar por entender que a urgência do caso não se enquadra nas definições legais e que era necessária análise médico-científica por terceiros isentos.
3.1 Considerou a necessidade de dilação probatória para dirimir a controvérsia, e a ausência de comprovação de urgência ou emergência que justificasse a excepcionalidade legal da medida.
3.2 Apontou que a junta médica não foi constituída para dirimir a divergência.
3.3 A decisão ressaltou que a relação entre as partes está sob o regramento do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 608 do STJ.
3.4 A decisão destacou que a urgência médica não se amoldou às exigências legais para caracterizá-la.
3.5 Entendeu que a tutela antecipada para sustar a liminar concedida se mostrou oportuna, pois sua execução estabeleceria fato consumado, obstaculizando o direito de discussão da agravada sobre o procedimento.
3.6 A determinação para constituição de junta médica deverá ser estabelecida em outro ato processual, pois extrapola o escopo da decisão agravada de primeiro grau.
4. Conhecido e desprovido o agravo interno.